Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. O reconhecimento do custeio total de órtese não contradiz com a limitação do reembolso dos serviços da equipe de saúde multidisciplinar, uma vez que os fundamentos que baseiam uma e outra conclusões são diversos, sendo certo que a operadora do plano de saúde não possui qualquer fornecedor de órtese craniana na sua rede de credenciados.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.